Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710861-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL ALVES MEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SAMUEL ALVES MEIRA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 70027150), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.2.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Alega que a decisão impugnada carece de fundamentação, porquanto não estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar. Sustenta a ilegalidade da prisão, em razão da entrada dos policiais na residência do paciente, sem autorização e sem fundadas razões, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente e nulidade das provas obtidas. Afirma que a quantidade de droga apreendida, por si só, não pode fundamentar o decreto de prisão. Argumenta que a liberdade do paciente não gera risco à sociedade, tampouco ao regular andamento do processo. Aponta a desproporcionalidade da segregação no caso concreto, sendo necessária a substituição por medidas cautelares diversas. Discorre sobre as condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, além de ser pai de uma criança de poucos meses de idade. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.2.2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 12, da Lei no 10.826/2003. Apresentado em audiência de custódio, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 70027154): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Sobre a situação do flagrante, não se constata, a priori, situação apta a relaxar a prisão, visto que as versões trazidas pelos policiais indicam que “todas as entradas foram autorizadas”, confrontando as alegações trazidas nesta audiência. A apuração dessa situação será melhor analisada pelo Juízo natural, não havendo ilegalidade flagrante a ser decretada por este Juízo do NAC. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2.1 Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de Samuel. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva estão presentes. De maneira geral, são pressupostos para decretação da prisão preventiva: a prova da existência do crime e a presença de indícios da autoria delitiva ("fumus comissi delicti"), pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público (súmula 676 do STJ), o perigo gerado pelo estado de liberdade da pessoa ("periculum liberatis") e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a medida prisional. Nos termos do art. 312, "caput", do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Paralelamente, o art. 313, inc. I, do CPP somente admite a prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em tela, a apreensão de mais de 6kg de entorpecentes, incluindo maconha e cocaína (ID’s 226517706 e 226517708), indica a prática de tráfico de drogas em larga escala, o que pode afastar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ou ensejar aplicação de pequena fração redutora, que prevê a redução de pena para o traficante primário e de bons antecedentes. A quantidade significativa de drogas apreendidas, associada à diversidade de substâncias, demonstra a gravidade da conduta e a potencialidade lesiva à saúde pública. Além disso, a apreensão de apetrechos como balanças de precisão reforça os indícios de traficância, evidenciando a estrutura organizada para a comercialização dos entorpecentes. Tais elementos indicam que o acusado não se trata de um mero usuário ou pequeno traficante, mas sim de um agente envolvido em atividades de tráfico em maior escala. A presença de armas de fogo e munições junto com a droga apreendida agrava ainda mais a conduta, demonstrando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública. A combinação de drogas e artefatos bélicos pode sugerir que o réu utiliza estes como meio de intimidação e proteção das atividades ilícitas. A primariedade do acusado, embora relevante, não afasta a gravidade concreta dos fatos (ID 226577906). Além disso, a posse de armas de fogo, em conjunto com a quantidade expressiva de drogas, indica um risco elevado de reiteração criminosa e ameaça à segurança da sociedade A decretação da prisão preventiva é necessária e proporcional, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, os apetrechos indicativos de traficância e a presença de armas de fogo. A substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar não se mostra adequada, nos termos do artigo 282, § 6°, do Código de Processo Penal, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública. A aplicação de medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico ou a proibição de contato com outros investigados, não seria suficiente para neutralizar o perigo representado pelo acusado, que demonstra envolvimento em atividades criminosas de alta periculosidade. A Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão do paciente, que foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 70027155). Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o paciente foi abordado em via pública pelos policiais, que lhe indagaram sobre a documentação pessoal e do veículo que conduzia, tendo o paciente informado que não possuía a documentação da motocicleta e que sua identificação estaria em casa, encaminhando-se ao local com os policiais. Observa-se, ainda, que, ao chegarem à sua residência, o paciente autorizou a entrada dos policiais, que sentiram o forte odor de entorpecente no local, o que ensejou a busca, levando-os a apreender aproximadamente 6kg de maconha dentro de uma mochila. Essa versão foi declarada pelos policiais militares na delegacia e coincide com as informações prestadas pelo paciente perante a autoridade policial, apesar de ter se recusado a assinar o termo na delegacia, de forma que não se verifica, de plano, a ilegalidade da prisão apontada (ID 70027153). Ademais, no aspecto, observa-se que foi aferida a legalidade da prisão do paciente por ocasião da audiência de custódia (ID 70027154). Além disso, as alegações apresentadas pelo impetrante não estão demonstradas de plano, de forma que devem ser submetidas ao exame pelo Juízo de origem no curso da ação penal, sobretudo porque a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de provas, como pretende o impetrante. Por outro lado, diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade dos crimes e suficientes indícios de autoria. Além disso, foi oferecida denúncia contra o paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e de posse irregular de arma de fogo (ID 70029360). Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pela expressiva quantidade de entorpecente armazenada pelo paciente (aproximadamente 6kg de maconha), em conjunto com petrechos utilizados na difusão ilícita da droga, além do armamento também encontrado em sua residência. Dessa forma, resta evidenciada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, de forma que resta autorizada a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filho ainda criança, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Ademais, não há comprovação, de plano, de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com o seu filho. Inclusive, embora o paciente seja tecnicamente primário, há notícia nos autos de que possui anotações perante o Juízo da infância e juventude (ID 70027156), o que evidencia a periculosidade social do agente e reforça a necessidade de decretação da segregação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator